Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719491-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CARTÃO BRB S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça por ele formulado. Sustenta, em suma, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Alega que, não obstante possua renda mensal bruta de R$ 13.990,58, tem boa parte dela comprometida com o pagamento de empréstimos consignados, o que compromete sua capacidade financeira. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo à decisão e, no mérito, sua reforma e deferimento do benefício pretendido. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consultando os autos originários, observa-se que no dia 20/05/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 236407962, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r